Tribunal: TJSP
Processo: 0025444-45.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado Antônio, condenado por tráfico privilegiado, extinguindo a pena de multa com base no artigo 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023. O Ministério Público contesta a decisão, alegando que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado Antônio, condenado por tráfico privilegiado, extinguindo a pena de multa com base no artigo 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023. O Ministério Público contesta a decisão, alegando que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é insuscetível de indulto, conforme artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto pode ser concedido a condenados por tráfico privilegiado, considerando as vedações constitucionais e legais.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da República, mas a Constituição Federal veda o indulto para crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.
4. A Lei no 8.072/90 reforça essa vedação, impedindo a concessão de indulto para crimes hediondos e tráfico de entorpecentes, incluindo a pena de multa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Indulto cassado.
Tese de julgamento: 1. O indulto não pode ser concedido para crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo na forma privilegiada. 2. A vedação constitucional e legal ao indulto abrange também a pena de multa.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLIII; art. 84, XII.
Lei no 8.072/90, art. 2o, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0005658-52.2018.8.26.0041, Rel. Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 25.03.2019.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0011325-43.2023.8.26.0041, Rel. Marcos Correa, 6a Câmara de Direito Criminal, j. 31.08.2023.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0003468-36.2023.8.26.0496, Rel. Grassi Neto, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 10.07.2023.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0000054-94.2024.8.26.0334, Rel. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 01.06.2024.